Tribunal: STF
Processo: HC 192927
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Radanyn Victor Camargo Severino, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 610.966/SP.
    Sustenta a impetrante, a atipicidade da conduta do paciente frente à pequena quantidade de droga apreendida em seu poder (0,48g de crack).
    Na visão da defesa, 
    “[a] quantidade em si das drogas supostamente apreendidas com o réu é tão pequena, que não pode ser vista como algo capaz de colocar em perigo a objetividade jurídica protegida pela lei penal, pois mesmo se tratando de crime de perigo abstrato, esbarra-se no filtro da ofensividade. ”
    Defende, assim, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância ma espécie. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para absolver o paciente, mediante reconhecimento da atipicidade da conduta.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 610.966/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, pelo que se tem na decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Note-se que para afasta a aplicação do postulado da insignificância, o STJ consignou que “(…) ‘não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida’. (AgRg no HC n. 567.737/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/05/2020.” (grifos do autor)
    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte, segundo a qual “[o] tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância.” (HC 141.500/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/02/019)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.681-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/20) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente